Tribunal: TJDFT
Processo: 0716064-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Diante da sucumbência recíproca das partes, os honorários devem ser proporcionalmente distribuídos, nos termos do art. 86 do CPC/2015.
2. Negou-se provimento ao apelo.